Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735786-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: UP ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 244428597 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por UP ENGENHARIA LTDA, que acolheu embargos de declaração para deferir o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que não foi fixado prazo para cumprimento da decisão liminar; que a parte contrária não requereu administrativamente o cancelamento do plano; que não houve pagamento das mensalidades devidas nos meses de abril e maio de 2025; que não há cláusula de fidelidade ou penalidade por rescisão, mas cobrança de prêmio até o cancelamento; que as condições de cancelamento estão previstas no contrato; que há necessidade de prestação de caução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de caução e de prazo para cumprimento. Custas recolhidas (ID 75536500). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de ato ilegal da parte agravante, diante de alegada manifestação de interesse no cancelamento do plano de saúde. A partir da análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, não se verifica, de fato, qualquer requerimento prévio da parte agravada para cancelar o plano de saúde contratado, tampouco de exigência de cláusula de fidelização ou de multa. A parte agravada se resumiu a apresentar documentos pessoais e parte do contrato firmado, por meio dos quais não é possível verificar a ilegalidade da conduta afirmada. Nesse cenário, a primeira data de manifestação de desinteresse na continuidade do contrato corresponde à ciência do plano de saúde, por meio da citação, justificando-se, prima facie, a exigibilidade das parcelas devidas, nos meses de abril e maio de 2025. Observe-se que esse reconhecimento não resulta em eventual legalidade de cobrança de multa por fidelização, mas somente que é exigível o prêmio mensal do período. Em relação às parcelas vencidas, o artigo 473 do Código Civil dispõe que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Ainda que a parte agravada alegue que o desfazimento do negócio jurídico configura direito potestativo, subsiste o dever de comprovar a ciência da parte contrária quanto ao desinteresse. Conforme abalizada doutrina: A resilição unilateral independe de pronunciamento judicial e produz efeitos ex nunc, não retroagindo. Para valer, deve ser notificada à outra parte, produzindo efeitos a partir do seu conhecimento. É, destarte, declaração receptícia da vontade. Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. Vol. 3. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 205). (grifo nosso). Remanesce, assim, o dever de adimplemento das parcelas anteriores ao conhecimento da contratada sobre a manifestação de vontade, bem como a possibilidade de a parte agravante exigir, na condição de credora, o respectivo pagamento, valendo-se dos meios extrajudiciais legítimos, inclusive a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. Sobre a necessidade de fixação de prazo para cumprimento, a inexistência de estabelecimento de lapso temporal e a declaração de cumprimento da decisão tornam desnecessária a discussão sobre a matéria. A despeito da probabilidade de provimento do recurso em relação à exigibilidade das parcelas vencidas, não se vislumbra o risco de dano à parte agravante. Caberá, portanto, ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora